Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-57.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RÉ – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço

Ementa:
APELAÇÃO – RÉ – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, não há prova da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, sendo de rigor a manutenção da sentença. Precedentes desta Câmara. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – RÉ – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – NECESSIDADE DE Afastamento DA COBRANÇA diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – RÉ – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIA ́VEL" – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – FLS. 342/346 – AUTOR – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ– DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE FORMA SIMPLES PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE UMA DAS PARTES. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – FLS. 342/346 – AUTOR – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO EM CONCRETO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. Os honorários advocatícios de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelos patronos das partes. Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados constituídos nos autos, a fixação não pode ser tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF). Necessidade de fixação em R$ 1.000,00 (mil reais). – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – FLS. 386/392 – AUTOR – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não merece conhecimento o recurso de fls. 386/392 também interposto pelo Autor, em razão de evidente afronta ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. – RECURSO NÃO CONHECIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE FLS. 342/346 DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE FLS. 386/392 DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004452-57.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado MARCELO
HENRIQUE
SÃO
FELICE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DE FLS. 342/346 DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE FLS. 386/392 DO AUTOR NÃO
CONHECIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 29291
APEL.No: 1004452-57.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES (2a VARA CÍVEL)
APTE. : MARCELO HENRIQUE SÃO FELICE (JUST GRAT)
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO RÉ AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM
FINANCIADO E DE REGISTRO. De acordo com o que restou
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040,
do Código de Processo Civil (recurso repetitivo TEMA 958), são
válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e
de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não
seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, não há
prova da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de
avaliação do bem, sendo de rigor a manutenção da sentença.
Precedentes desta Câmara. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO RÉ AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
COBRANÇA DE SEGURO

QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(RESP 1.639.320/SP
TEMA 972)
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO DA COBRANÇA DIANTE DA TOTAL
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA
DA
EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO
CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO RÉ AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
COBRANÇA DE “TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO
PARCELA
PREMIA ́VEL”

VENDA
CASADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA

ABUSIVIDADE
CONTRATUAL
CARACTERIZADA

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO FLS. 342/346 AUTOR AÇÃO REVISIONAL
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REPETIÇÃO DO
INDÉBITO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ DEVOLUÇÃO
OU COMPENSAÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
FORMA SIMPLES PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO DE UMA DAS PARTES. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO FLS. 342/346 AUTOR AÇÃO REVISIONAL
DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA
POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO EM CONCRETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
3
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NO
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. Os honorários advocatícios
de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo
o trabalho empregado nos autos pelos patronos das partes. Apesar
de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado
dispêndio de tempo dos advogados constituídos nos autos, a
fixação não pode ser tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a
remuneração
daqueles
cuja
atuação
é
indispensável
à
administração da Justiça (art. 133, CF). Necessidade de fixação em
R$ 1.000,00 (mil reais).
RECURSO PROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO FLS. 386/392 AUTOR AÇÃO REVISIONAL
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Não merece conhecimento o recurso de fls.
386/392 também interposto pelo Autor, em razão de evidente
afronta ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DE
FLS. 342/346 DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

RECURSO DE FLS. 386/392 DO AUTOR NÃO CONHECIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
reciprocamente pelo Autor, MARCELO HENRIQUE SÃO FELICE, e pela Ré, BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos autos
da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para “(...) A) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais
referentes às cobranças de "Seguro Prestamista", "Cap. Parc. Premiável", Tarifa
de Avaliação do Bem" e "Tarifa de Registro de Contrato; B) CONDENAR a parte
requerida a devolver os valores cobrados por referidas tarifas, de forma simples,
a ser apurada em sede de liquidação. Tal quantia deverá ser atualizada de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o contrato e juros de
mora de 1% a contar da citação (...)”, nos moldes da sentença de fls. 334/341, da
Juíza MARIA PAULA BRANQUINHO PINI, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Autor alega, em síntese, que a restituição
dos valores cobrados indevidamente pela Ré deve ocorrer em dobro e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
4
verba honorária de sucumbência deve ser majorada (fls. 342/346).
O recurso deixou de ser preparado, uma vez que o Autor é
beneficiário da gratuidade processual (fl. 30).
Ressalto que inadvertidamente o Autor interpôs novo
recurso de apelação (fls. 386/392).
Igualmente inconformado, a Ré busca a reversão do julgado
alegando sinteticamente que inexistiu qualquer abusividade nas cobranças de
tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, seguro e título de capitalização
com parcela premiável, o que implica no afastamento de sua condenação na
restituição de qualquer valor em benefício do Autor (fls. 435/444).
Anoto que o preparo recursal se encontra às fls. 445/446.
As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões
recursais (fls. 447/451 e 455/462).
Destaco que os recursos foram remetidos pelo Juízo a quo
a este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
Por fim, apesar da possibilidade concedida (fls. 466/468), o
Autor não esclareceu ou justificou a interposição do segundo recurso de apelação
juntado às fls. 386/392.
É o relatório.
Diante das matérias devolvidas pelas partes, inicio o
julgamento com a análise do apelo interposto pela Ré.
Com efeito, deve ser mantida a sentença em relação ao
reconhecimento de abusividade na cobrança das tarifas bancárias de avaliação
do bem e de registro de contrato.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
5
repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem
dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
6
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, não há prova da efetiva prestação dos
serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, sendo de rigor a
manutenção do afastamento de sua cobrança.
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido de
repetição de indébito. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a
cobrança. Existência de cláusula que prevê expressamente a
capitalização mensal de juros na hipótese. Admissibilidade da
cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação.
Taxa média de mercado que funciona como referencial para
aferição de abusividades no caso concreto. Abusividade não
comprovada. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade.
Existência de expressa previsão contratual. Exigência que se deu
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. Inteligência da Súmula 566 do STJ. IOF. Legalidade da
cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do
tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
com sujeição aos mesmos encargos contratuais. REGISTRO DE
CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço
comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV,
em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo
órgão de trânsito. Valor de R$ 55,66 (cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) que não se mostra excessivo.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admitida sua exigência, porque
pactuada. Cobrança não cumulada com outros encargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
7
mesma natureza, nem superior à soma dos encargos remuneratórios com os
moratórios previstos no contrato.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004014-94.2014.8.26.0462; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019;
Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN acerca da matéria. Ressalvada a análise de abuso em
cada caso, a tarifa de cadastro só pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Sentença mantida. Recurso não provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO
DE BEM. Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de
Avaliação"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553)
Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência
Ausência de apresentação de qualquer
documento capaz de justificar o lançamento do encargo -
Afastamento determinado
Sentença reformada, em parte.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento
da "Tarifa de Registro de Contrato" Descabimento - Tese no.
2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp
1.578.553)
Comprovação da efetiva prestação do serviço,
por meio da juntada do documento do veículo contendo o
registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito Inocorrência
de abusividade no caso concreto
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Cobrança permitida Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para
permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não
reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência da Súmula
541 do STJ. Sentença mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Exigência de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada.
Possibilidade. Pedido improcedente. RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
8
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000579-78.2015.8.26.0462;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Assim, de rigor a manutenção da sentença nestes pontos.
No que se refere à alegação de abusividade na cobrança de
seguro, o recuso também não merece provimento.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
9
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência
Recurso do autor

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Previsão
Contratual

Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001

Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada Sentença mantida JUROS Limitação A
súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente
súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula
vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem
juros acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na sua
utilização, pois se trata de método tradicional de pagamento de
dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento
dos juros e as finais à amortização do valor principal - Legalidade
da utilização da Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS
BANCÁRIAS REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou
a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no
registro do contrato - Sentença mantida - TARIFA DE AVALIAÇÃO
- Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo

tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos
autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é admitida a
cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda
casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
10
1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial
procedência do pedido
Sucumbência recíproca- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o reconhecimento da impossibilidade da
cobrança do seguro.
Igualmente não merece acolhida a alegação da Ré quanto à
legalidade da cobrança de valor referente a título de capitalização.
Com relação aÌ contratação do “Título de Capitalização
Parcela Premiaìvel”, eì patente sua abusividade, por se tratar de venda casada,
vedada por lei (CDC, art. 39, I), já que não houve intenção do consumidor em
contrataì-lo.
De fato, o contrato firmado entre as partes diz respeito a
financiamento para aquisição de veículo automotor, sendo ilegítima a
obrigatoriedade da contratação título de capitalização, que em nada se relaciona
ao financiamento em questão.
Melhor esclarecendo, tal procedimento “(...) caracteriza a
denominada 'venda casada', expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC,
que condena qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de sua
superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais
desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha.” (STJ;
REsp 804.202/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/08/2008, DJe 03/09/2008) (Grifei)
Isto feito, passo à análise do recurso do Autor interposto às
fls. 342/346.
Neste diapasão, ressalto que quanto à restituição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
11
quantias cobradas indevidamente pela Ré, forçoso reconhecer que, por ausência
de má-fé, estas devem ser restituídas ou compensadas ao Autor de forma
simples, a fim de se evitar o enriquecimento indevido de uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Com relação à verba honorária de sucumbência fixada em
favor do Autor, cumpre fixar a premissa de que o atual Código de Processo Civil,
em seu § 8o, do art. 85, permite a fixação da verba honorária de sucumbência por
equidade nas hipóteses em que a causa for inestimável ou o proveito econômico
for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso em tela, o proveito econômico obtido pelo Autor
cingiu-se à restituição dos valores cobrados indevidamente pela Ré, que
somados perfazem pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, caso fosse aplicado o § 2o, do art. 85, do Código de
Processo Civil, sobre o irrisório proveito econômico obtido pela Autora, a verba
honorária de sucumbência não seria proporcional e razoável.
Destarte, não há no caso concreto impropriedade na quanto
à utilização do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, em prevalência ao §
2o, do mesmo artigo.
Por via de consequência, respeitado o entendimento do
Juízo a quo, este ponto específico da sentença merece reforma.
De fato, os honorários advocatícios devem guardar
correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não
desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelos patronos das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
12
reciprocamente sucumbentes.
Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir
exacerbado dispêndio de tempo dos advogados constituídos nos autos, a fixação
não pode ser tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles
cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF).
Destarte, a verba honorária de sucumbência pertencente
aos patronos do Autor deve ser majorada e fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a
fim de se evitar o aviltamento da remuneração dos patronos das partes.
Por fim, ressalto que inadvertidamente o Autor interpôs novo
recurso de apelação (fls. 386/392) e não esclareceu ou justificou tal ato (fls.
466/468).
Neste diapasão, por força do princípio da unirrecorribilidade
ou unicidade recursal, deixo de conhecer do apelo interposto pelo Autor às fls.
386/392.
Isto porque, “(...) No caso de interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderáì ser
submetido aÌ análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial (...)” (STJ; EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCAÞO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe 19/02/2019)
Melhor esclarecendo, “(...) uma vez já exercido o direito de
recorrer, consumou-se a oportunidade de fazê-lo, de sorte a impedir que o
recorrente torne a impugnar o pronunciamento judicial já impugnado" (NERY
JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a
Edic aÞo, Ed. RT, paìg. 164). (Grifei)
Neste sentido: STJ, EDcl no AgInt no PUIL 936/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCAÞO, PRIMEIRA SEC AÞO, julgado em 12/06/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-57.2019.8.26.0297 -Voto no
13
14/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1358090/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019.
Em suma, não haì como se conhecer do recurso de fls.
386/392 diante da caracterização do instituto da preclusão consumativa, já que o
Autor primitivamente interpôs o recurso de apelação de fls. 342/346.
Por fim, não eì o caso de aplicação do parágrafo único, do
art. 932, do Código de Processo Civil, pois a hipótese aqui tratada não se trata de
vício sanável ou de complementação de documentação exigível.
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso de fls.
386/392.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Réu e
dou parcial provimento ao recurso do Autor de fls. 342/346, para fixar a
verba honorária de sucumbência em 1o grau no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), bem como não conheço da apelação de fls. 386/392 interposta pelo
Autor.
Por fim, deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, uma vez que não estão presentes simultaneamente os seus
requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o que restou
fixado no AgInt nos EAREsp 762.075/MT (Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator